Tribunal: TJES
Processo: 5003158-77.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003158-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA BASTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO RECONHECIDA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DEMAIS OMISSÕES ALEGADAS NÃO RECONHECIDAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por pela parte apelada contra acórdão que, em sede de apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de embargos de terceiro proposta pela recorrente, ao fundamento de inadequação da via eleita para discussão de excesso de execução fiscal. A embargante apontou omissões no acórdão quanto: (i) ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) à análise dos princípios da fungibilidade das formas, da instrumentalidade do processo e da ampla defesa; e (iii) à apreciação do excesso de execução como matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) apurar se houve omissão quanto à aplicação dos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade do processo e da ampla defesa para admitir os embargos de terceiro como embargos à execução; e (iii) averiguar se o acórdão deixou de enfrentar matéria de ordem pública consistente no alegado excesso de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é omisso quanto ao pedido de gratuidade de justiça, regularmente formulado com a juntada de declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios. A análise da documentação apresentada pela parte conduz à conclusão de que esta faz jus ao benefício de gratuidade da justiça.

A tese de conversão dos embargos de terceiro em embargos à execução foi expressamente enfrentada no acórdão, que rejeitou a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade do processo, sob o fundamento de jurisprudência pacífica do STJ que veda o uso de embargos de terceiro para discutir excesso de execução, reservando tal matéria ao executado na via própria.

A alegação de que o excesso de execução, por ser matéria de ordem pública, poderia ser conhecido de ofício também foi enfrentada, tendo o acórdão assentado que essa análise depende da via adequada e da legitimidade da parte, ausentes no caso concreto.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o conteúdo do julgado, não sendo cabível a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça enseja acolhimento parcial dos embargos de declaração para seu deferimento expresso.

A utilização de embargos de terceiro para discutir excesso de execução fiscal é inadequada, ainda que sob alegação de fungibilidade ou de aplicação de princípios processuais.

O excesso de execução, embora matéria de ordem pública, somente pode ser apreciado na via processual própria e por parte legitimada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.573.763/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5003158-77.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA BASTOS

Advogado do(a) APELADO: PAULA BASTOS MOREIRA - ES20867

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA BASTOS
contra o v. acórdão de evento ID n.º 10676074, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que a via eleita – embargos de terceiro – não seria adequada para discussão de excesso de execução fiscal.

Em suas razões recursais (ID. 11360518), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão teria sido omisso quanto ao pedido de gratuidade de justiça, que, embora regularmente formulado com documentação comprobatória, não foi expressamente apreciado;
(II)
o acórdão teria deixado de analisar a possibilidade de aplicação dos princípios da fungibilidade das formas, da instrumentalidade do processo e da ampla defesa, a fim de admitir os embargos de terceiro como embargos do devedor, dada a peculiaridade do caso concreto;
(III)
houve também omissão no enfrentamento de matéria de ordem pública, como o excesso de execução, o qual poderia ser reconhecido de ofício, diante de sua evidência e do reconhecimento tácito pelo próprio Município em sede administrativa e judicial.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suprir as omissões apontadas, deferindo expressamente o pedido de gratuidade de justiça, reconhecendo a possibilidade de fungibilidade entre os embargos de terceiro e os embargos à execução e, por conseguinte, mantendo a sentença de mérito que reconheceu o excesso de execução.

Contrarrazões em ID nº 15362704, oportunidade em que o Município de Cachoeiro de Itapemirim alegou a inexistência de omissão bem como pugnou pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

I – Da alegada omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça

Assiste razão à embargante. Verifica-se que houve, de fato, pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça

(ID 7264195).

Por meio do despacho de ID nº 8310624, este Relator determinou a juntada de documentação complementar para a comprovação do preenchimento dos pressupostos para o deferimento do benefício. Ato contínuo, houve a juntada de documentos correlatos (ID nº 8506325), como o Comprovante de Rendimentos pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (ID nº 8506326), e documentos médicos decorrente de um acidente sofrido pela embargante (ID nº8506327), que, de acordo com ela, reduziram sua capacidade financeira.

O acórdão embargado, todavia,
silenciou quanto à apreciação desse pedido
, o que configura omissão a ser sanada.

Passo, então, à análise do mérito do pedido de gratuidade.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) estabelece, em seu artigo 99, § 3º, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Contudo, o § 2º do mesmo artigo faculta ao juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Foi o que ocorreu no presente caso, com o despacho de ID nº 8310624.

Analisando a documentação complementar apresentada, verifico que o comprovante de rendimentos (ID nº 8506326)
demonstra que a embargante aufere rendimentos compatíveis com a alegação de hipossuficiência, especialmente considerando sua condição de aposentada por invalidez
.
Ademais, os documentos médicos juntados (ID nº 8506327)
conferem plausibilidade à alegação de despesas extraordinárias e potencial redução da capacidade financeira
.

Dessa forma, os elementos constantes nos autos, somados à declaração de hipossuficiência firmada (ID 7264195)
, são suficientes para corroborar a presunção legal e demonstrar que a embargante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.

Defiro, portanto, o benefício da gratuidade da justiça à embargante, isentando-a do recolhimento das custas recursais.

Dessa forma, o recurso merece provimento quanto ao ponto para, sanando a omissão apontada, deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pela embargante.

II – Da suposta omissão quanto à aplicabilidade dos princípios da fungibilidade das formas, da instrumentalidade do processo e da ampla defesa
e
D
a alegada omissão quanto à matéria de ordem pública

A embargante sustenta que, diante de sua condição inicial de terceiro estranho à execução fiscal, seria viável a conversão dos embargos de terceiro em embargos à execução, conforme entendimento jurisprudencial.

Contudo, o v. acórdão embargado enfrentou a questão da via inadequada com base em jurisprudência consolidada do STJ, expressando que:

"os embargos de terceiro não são a via própria para discussão sobre eventual excesso de execução [...] tais questões devem ser arguidas em sede de cumprimento de sentença, sendo legitimado para tanto aquele que é parte na ação executiva".

A despeito da argumentação da embargante, observa-se que a matéria foi
expressamente analisada no acórdão
, ainda que de modo contrário à sua pretensão.

Portanto, o Acórdão embargado não incorreu nas omissões apontadas, uma vez que a
ratio decidendi
(razão de decidir) adotada foi clara: os
embargos de terceiro não são o meio adequado para discutir excesso de execução
. O Acórdão expressamente registrou que o escopo dos embargos de terceiro é livrar o bem de constrição judicial indevida,
não havendo espaço para discutir a dívida
que deu origem à constrição.

Nesse contexto, a alegação de omissão quanto à aplicabilidade do
princípio da fungibilidade
busca, na verdade, a
rediscussão do mérito
do que foi decidido, qual seja, a ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada.

Sustenta, ainda, a embargante, que o excesso de execução, sendo matéria de ordem pública, deveria ter sido apreciado de ofício. A questão, todavia, também foi examinada no acórdão, com o seguinte fundamento:

"Não há espaço para a discussão acerca do alegado excesso de execução, uma vez que nos embargos de terceiro o que se busca é a suspensão da medida constritiva imposta sobre o imóvel, e não a desconstituição da dívida que deu origem a esta constrição."

O acórdão deixou claro que,
embora o excesso de execução possa ser matéria de ordem pública
,
a análise está condicionada à utilização da via processual adequada
– o que não ocorreu no presente caso. Assim, não há omissão a ser suprida, tampouco contradição, mas
opção interpretativa motivada
.

Portanto, conclui-se que a tese do excesso de execução
também foi expressamente afastada
no julgamento embargado, com base na inadequação da via processual eleita. O colegiado assentou que a alegação de excesso somente poderia ser ventilada nos próprios autos da execução, por parte do sujeito passivo da relação processual — o que não se aplica ao caso da embargante, inicialmente estranha à lide executiva.

Portanto, não se verifica omissão, mas mero inconformismo com o conteúdo do julgado, o que não autoriza a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça,
DEFERINDO
o benefício

à parte embargante. Por conseguinte, modifico, em parte, o dispositivo do v. acórdão embargado nos seguintes termos:

Onde consta
: “[...] em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais.”

Passe a constar
: “[...] em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais. Entretanto a
exigibilidade
das custas e dos honorários sucumbenciais
fica suspensa
, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça,

DEFERINDO
o benefício

à parte embargante. Por conseguinte, modificar, em parte, o dispositivo do v. acórdão embargado nos seguintes termos:

Onde consta
: “[...] em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais.”

Passe a constar
: “[...] em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais. Entretanto a
exigibilidade
das custas e dos honorários sucumbenciais
fica suspensa
, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça.”

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.